Tribunal: TJMT
Processo: 1033895-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033895-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), MARCIO JOSE LONGO - CPF: 035.760.089-42 (EMBARGANTE), ALMIR JOSE BASEGGIO - CPF: 430.548.549-49 (EMBARGADO), CRISTIANE PERONDI LONGO - CPF: 068.098.679-02 (EMBARGANTE), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CRISTIANE PERONDI LONGO

AGRAVANTE(S):

MÁRCIO JOSÉ LONGO

AGRAVADO(S):

ALMIR JOSÉ BASEGGIO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– LIMINAR INDEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E AUTO DE CONSTATAÇÃO

– EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SUBSTANCIAIS – ANTECESSOR DOS AUTORES DA DEMANDA QUE ERA PRESTADOR DE SERVIÇOS AO PROPRIETÁRIO – POSSÍVEL PRECARIEDADE DA OCUPAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme as normas dos artigos 1.200, 1.208 e 1.210 do CC/2002, para que a posse seja considerada justa e, portanto, passível de proteção por meio de interditos possessórios, não pode ser clandestina e/ou precária.

2. Além disso, nos termos do parágrafo único do art. 1.198 e no art.1.203, ambos do CC/2002, aquele que iniciou a sua relação física e fática com o imóvel na condição de prestador de serviços ao seu titular, continua a presumir-se mero detentor da área, até que prove o contrário, competindo, pois, a este ou a seu(s) sucessor(es) o ônus da prova de possível fato superveniente a ponto de gerar a transformação da natureza da posse de precária para justa e passível de defesa através de interditos possessórios, o que, por ora, não restou demonstrado nessa quadra processual
.

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CRISTIANE PERONDI LONGO

AGRAVANTE(S):

MÁRCIO JOSÉ LONGO

AGRAVADO(S):

ALMIR JOSÉ BASEGGIO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
CRISTIANE PERONDI LONGO
e
MÁRCIO JOSÉ LONGO
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse
n. 1000893-81.2024.8.11.0088 movida em desfavor de
ALMIR JOSÉ BASEGGIO
, a qual, após a realização de audiência de justificação prévia com a oitiva de testemunhas e de auto de constatação, tornou a indeferir a liminar de reintegração de posse.

Narram os agravantes que ajuizaram da ação de reintegração de posse originária para postular a proteção possessória sobre dois lotes rurais de ns. 06 e 07, da Quadra 01, do loteamento denominado CEDERE 03, localizado em Aripuanã/MT, com área aproximada de 600 hectares sendo a liminar possessória inicialmente indeferida, razão pela qual interpuseram o
Agravo de Instrumento n. 1019812-91.2024.8.11.0000
onde se determinou ao juízo
a quo
que fosse realizada
audiência de justificação
, para que então fosse analisado o mérito recursal.

Registram que mesmo após a realização da referida
audiência de justificação prévia
em que ouvidas três testemunhas, assim como a apresentação do
auto de constatação
e, ainda, a juntada de novos documentos pelos autores – IDs. ns. 165964213 ao 165964220; 166331277; 166331285; 166331288; 166332641; 166332642; 166332646; 166332648; 166332650; 166332651; 166332652; 166332653; 166337259 ao 166337271; 166360080; 166363549; 166384402; 166384402; e 166391523, todos dos autos de origem –, o juízo singular indeferiu mais uma vez a tutela possessória de urgência.

Inconformados, sustentam que foram ilegitimamente destituídos da posse do bem de maneira sorrateira e violenta – inclusive com ameaças ao caseiro dos recorrentes – por parte do agravado, o qual, para alegar que seria o legítimo proprietário e possuidor da área litigiosa trouxe, como única prova de suas alegações, um suposto
contrato de compra e venda
da área que versa exclusivamente sobre “PROPRIEDADE”, sem qualquer liame direto com a posse.

Explicam que embora o réu agravado afirme que se encontra na posse do imóvel desde 2007, este ajuizou contra os agravantes, em 29/12/2022, a
Ação de Reintegração de Posse
n. 1002104-26.2022.8.11.0088, em cuja inicial afirmou categoricamente que não detinha a posse do imóvel, sendo que depois de indeferida inicialmente a liminar possessória – justamente pela absoluta ausência de prova do exercício de posse sobre o bem –, esta ação foi extinta por abandono da causa, tendo a respectiva sentença transitado em julgado em 24/05/2024.

Afirmam que o agravado somente veio a se apossar do imóvel objeto da lide em
abril de 2024
quando, em conluio com o Sr.
IUNES
(arrendatário) – a quem os agravantes haviam dado de arrendamento uma fração da área litigiosa com extensão 100 (cem) alqueires desde o ano de 2020 – assinou um documento simulando que o requerido detinha a posse do imóvel, de maneira que, na data ajustada para o fim do pacto de arrendamento,
IUNES
entregou a posse de toda a área ao recorrido, mediante simulação.

Arguem que a
audiência de justificação
deixou evidente que a posse dos imóveis sempre foi dos agravantes, que estes é que implementaram benfeitorias na área (limparam, fizeram pasto, plantaram sementes, etc.), sendo certo que as testemunhas nunca ouviram falar do agravado
ALMIR BASEGGIO
.

Alegam que também o
auto de constatação
elaborado por dois oficiais de justiça que estiveram na área,

assim como as fotografias que tiraram do local ratificaram a narrativa dos agravantes, já que os referidos servidores, que gozam de fé pública, constataram
in loco
a existência de poço artesiano, do chiqueiro (destruído pelo réu), dos pastos em ambas as áreas, da plantação de mandioca e abacaxi (em parte também destruída pelo réu), a casa antiga construída pelos recorrentes, e também destruída pelo agravado com o fito de apagar todos os indícios de que a posse pertencia de fato aos agravantes, sendo que o demandado sequer acompanhou a referida diligência, tampouco contradisse ou questionou os documentos anexados pelos oficiais.

Afirmam que uma série de documentos cujas cópias estão anexadas aos autos originários comprovaram o efetivo exercício da posse pelos agravantes, tais como,
(i)

contrato de compra e venda
dos lotes, datado de 23/09/2016, firmado entre os agravantes na condição de compradores e
NEURI JOSE VIEIRA DOS SANTOS
como alienante;
(ii)

Memorial Descritivo
datado de 23/09/2020, Solicitação de
Cadastro de Contribuintes
– CCE/MT, protocolizado em 09/11/2020;
(iii)
Contrato de Arrendamento de imóvel rural firmado entre os recorrentes (arrendadores) e o Sr.
JOSÉ CARLOS IUNES JÚNIOR
(arrendatário) sobre uma fração de 200 hectares da área total cuja posse se disputa;
(iv)
Histórico de exploração de gado – INDEA a indicar a movimentação de gado na área no interregno 01/01/2020 a 19/08/2024;
(v)
Comprovante de Inscrição Estadual (SEFAZ/MT) trazendo a situação cadastral como ativa para as atividades de cultivo de milho e soja e criação de bovinos desde 12/11/2020; e
(vi)
recibo de pagamento de poço artesiano datado do mês de julho de 2023; e
(vii)
comprovante de Transferência bancária no valor de R$20.000,00 pagos ao Sr.
EBER SILVA MEDEIROS
, que lhes teria prestado serviço de máquina, além de fotografias da área antes e depois da suposta invasão pelo agravado, a demonstrar a construção e um chiqueiro, a criação de porcos, plantações e a edificação de uma residência no local que foram posteriormente destruída pelo recorrido.

Defendem que, no intuito de lhes ser devolvida a posse da área, e de modo a fazer cessar a destruição de todas as benfeitorias feitas pelos agravantes (pasto, poço artesiano, roça de abacaxi e mandioca, etc.) a tutela recursal deve ser concedida fim de que os recorrentes sejam reintegrados na posse das áreas.

A liminar recursal foi inicialmente deferida pela decisão de
ID. n. 256140651 para reintegrar os agravantes na posse do imóvel até ulterior deliberação, sendo concedido, porém, um prazo de 10 (dez) dias ao agravado para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação coercitiva.

Inconformado, o réu recorrido interpôs o Agravo Interno de ID. n. 256897652 sustentandi que para que a reintegração de posse fosse concedida – seja no mérito ou em sede de liminar – necessário que estivessem comprovados dois requisitos básicos, a saber, a
posse justa e de boa-fé
por parte do postulante, e a ocorrência do
esbulho possessório
, os quais não estariam satisfatoriamente comprovados, mesmo porque, a narrativa autoral estaria permeada de inconsistências.

Afirmou que, muito embora a decisão que deferiu a liminar recursal tivesse consignado que os documentos juntados demonstraram que a posse era efetivamente exercida pelos autores desde 2020 até 2024, tal posse não seria juridicamente protegida porquanto exercida de forma clandestina, especialmente após a degradação das condições financeiras do réu
ALMIR
, tendo em vista que adentraram nas terras às escondidas e nela permaneceram.

Alegou que, nesse sentido, a inconsistência mais pujante da tese autoral se assenta na ausência de comprovação da suposta compra da propriedade da área litigiosa pelo Sr.
NEURI
, suposto antecessor dos autores.

Explicou que o suposto “contrato verbal” havido entre
OLICES
– titular original do domínio do imóvel – e o Sr.
NEURI
– pretenso antecessor dos autores não passa de uma narrativa unilateral posto que, na verdade,
NEURI
sempre foi apenas um prestador de serviços para
OLICES
, não tendo qualquer disponibilidade sobre a posse do imóvel.

Aduziu que, por outro lado, há prova robusta nos autos de que o imóvel foi vendido ao réu
ALMIR
pelos herdeiros de
OLICES
.

Arguiu que
NEURI
não é uma pessoa confiável, não tendo consistência em seus discursos, o que, inclusive ensejou a intimação do Ministério Público para apuração de crime de falso testemunho durante a audiência de justificação prévia, já que suas afirmações eram incompatíveis com documentos por ele mesmo assinados em ocasiões anteriores.

Explanou que a construção de narrativas para a invasão de terras é o
modus operandi
de
NEURI
e sua trupe, o que pode ser denotado a partir de sua fama popular de invasor de terras e também pelo histórico de numerosos processos judiciais envolvendo terras, além de ter figurado em uma série de ações penais.

Afirmou que, além disso,
NEURI
é casado com a Sra.
CLAUDETE PIERIZAN
, a qual, além de ser prima de
MARCIO
, foi criada como se fosse irmã deste, havendo, assim, um laço familiar que perpetua as ilicitudes e má-fé que envolve os autores e o suposto antecessor, o que é reforçado pela incongruência quanto ao valor que os demandantes afirmam ter pago pela área (R$200.000,00), sobretudo se comparados aos valores que foram despendidos por
JOSÉ CARLOS IUNES
para adicionar benfeitorias às terras, (como cercas e outros gastos) no tempo em que tomou a área de arrendamento, que remonta R$300.000,00, não fazendo sentido que as benfeitorias tivessem maior valor que a própria terra em si.

Argumento que as declarações das demais testemunhas seriam deveras frágeis para qualquer comprovação, uma vez que se tratavam de meros prestadores de serviços, o que não afasta a precariedade da posse.

Aduziu que, além de não demonstrada a posse juridicamente passível de proteção, os autores também esbarram na tentativa de comprovar a ocorrência de um esbulho inexistente, com supostas provas unilaterais que não passam de narrativas estapafúrdias, a exemplo do boletim de ocorrência que, como se sabe, não servem de prova quando os fatos noticiados não são posteriormente confirmados pela autoridade policial em processos penais.

Ressaltou que, na hipótese, a posse foi devidamente retomada pelo réu, ora recorrente, após ter explicado a situação com todas as circunstâncias ao antigo arrendatário, Sr.
JOSÉ CARLOS IUNES
que, ao perceber que havia sido ludibriado pelo autor
MARCIO
, entregou a posse ao legítimo proprietário e possuidor, o ora agravante interno.

Sustentou que não prospera

a versão de que o requerido tenha se mantido inerte entre os anos de 2019 e 2022 por desídia ou desinteresse nas terras que adquiriu, haja vista que a propriedade do referido imóvel somente lhe foi efetivamente transferida em 2021, quando homologado o formal de partilha, sendo que ao tentar entrar no imóvel em questão nessa oportunidade, percebeu que os autores já estavam ocupando-a de forma clandestina.

Registrou que, apesar da vastidão das terras – 1.200 (mil e duzentos) hectares aproximadamente –, somente 200 (duzentos) hectares estavam abertos, de modo que, por se tratar de pouca terra disponível para produção e por não dispor de condições para a abertura de uma área maior, o adquirente réu optou deixar de plantar a partir de 2019 até se recuperar financeiramente e poder retomar a produtividade da forma que anteriormente ocorria.

Asseverou que, em relação à
Ação de Reintegração de Posse

n. 1002104-26.2022.8.11.0088
proposta pelo réu no ano de 2022, verifica-se que este sequer teve tempo hábil para demonstrar todas as circunstâncias que demonstram a sua legitimidade como fidedigno proprietário e possuidor, uma vez que a ação foi precocemente extinta por ausência de recolhimento de custas, tendo em vista que, devido à sua precária condição financeira, o ora requerido não tinha condição de recolhê-las.

Defendeu, ademais, a impossibilidade de se deferir a reintegração dos autores na posse do imóvel litigioso por se tratar de área de preservação permanente, de maneira que se
CRISTIANE
e
MÁRCIO
resolverem desmatar a área, o proprietário é quem será responsabilizado civil e criminalmente.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, ante os riscos de dano acaso a posse seja efetivamente restituída aos autores.

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo que havia sido aviado no referido Agravo Internos, esta Relatora
exereu o juízo de retratação, nos termos do §2o do art.1.021 do CPC/15, através do decisum de ID. n. 257344189 para
suspender
a decisão de ID. n. 256140651, que havia deferido a liminar recursal para
reintegrar os agravantes na posse do imóvel até ulterior deliberação.

Os autores
CRISTIANE PERONDI LONGO
e
MÁRCIO JOSÉ LONGO
opuseram, então, os
Embargos de Declaração
de ID. n. 259704668 contra a decisão de retratação suscitando que
os documentos trazidos pelo réu embargado –
contrato de prestação de serviços terceirizados e parceria com quitação total de valores
e instrumento
distrato de contrato de arrendamento
– não tem ligação com as áreas em disputa na ação reintegratória de origem, referindo-se, conforme documentos juntados pelos embargantes, a áreas situadas na agrovila município de Cotriguaçu, um com área de 57,26 hectares (matrícula 46.558), e outro com área de 56,09 hectares (matrícula 46.557).

Aduziram que para melhor visualização foi elaborado um parecer técnico pela engenheira florestal e agrônoma Sra.
Cristiane Shcotten
, que traz um mapa demonstrando onde estão localizadas as áreas dos embargantes e as áreas do contrato de arrendamento, o que demonstra que a decisão agravada se revela contraditória com a prova dos autos.

Anotaram que, no que diz respeito à alegada simulação contratual entre o embargante
MÁRCIO
e
NEURI
, embora a decisão embargada tenha levantado a hipótese de que os embargantes simularam o contrato de compra e venda das áreas, fazendo parecer que os autores e o Sr.
NEURI
são invasores profissionais de áreas, tais suposições estão longe de ser verdade à medida em que, além de tais autores serem pessoas sérias e trabalhadoras, não apenas o contrato de aquisição, mas também a
Escritura Pública de Declaração
e os comprovantes de transferências bancárias do Sr.
Ary Longo
(financeiro de
MÁRCIO
) para o alienante
NEURI
e também para sua então esposa, Sra
Claudete
, demonstram o pagamento do preço ajustado.

Argumentaram que, além disso, embora o réu embargado afirme que comprou 03 (três) imóveis do espólio em 2007, pagando o valor total de R$772.805,00, o imóvel descrito lote 07, quadra 02, CEDERE “3”, com área de 500,0899 hectares, matrícula n. 220, incrivelmente não aparece no formal de partilha, na petição de habilitação do recorrido, na escritura pública e tampouco no alvará judicial, conforme se observa dos documentos extraídos do processo de Inventário n. 000018993.2004.8.24.0001, o que leva a crer que, na realidade, o negócio firmado entre

o réu
ALMIR
na condição de adquirente e falecido Sr.
OLICES
como alienante é que aparenta ser fraudulento.

Acentuaram que, nesse sentido, a assinatura aposta no aludido contrato de 2007 como sendo da herdeira
Muriele Luciane Stéfani
não guarda relação com a assinatura a ela atribuída no formal de partilha.

Destacam que apesar de o embargado ter solicitado autorização para a formalização da venda, o juiz que conduziu o inventário do Sr.
OLICES
indeferiu o pedido fundamentando que havia interesse de menor envolvido, entendimento corroborado pelo Ministério Público.

Asseveraram que o suposto contrato de compra e venda datado de 2007 trata-se de um engodo, uma mentira, uma fraude com intuito único de prejudicar o direito dos embargantes, que são os legítimos possuidores da área desde 2016, e o seu antecessor desde 2002.

Ponderaram, no mais, que uma das teses levantadas pelo embargado e, a princípio, aceita por este juízo
ad quem
na decisão de retratação, seria a possível ausência boa-fé do antecessor dos embargantes, o Sr.
NEURI
, o qual teria um vasto histórico de processos, todos (ou a sua maioria) relativos invasão de terras, tendo, inclusive já matado uma pessoa, não passa de uma invenção de “estórias”, haja vista que na Ação Penal n. 0000524-04.2006.8.11.0099 – Vara de Cotriguaçu, a sentença em relação ao
NEURI
foi de impronúncia.

Frisaram que o réu
ALMIR
também tem uma vasta ficha processual, inclusive com 19 (dezenove) processos criminais, destacando que no processo n. 1000055-42.2023.8.11.0099, foi recebida denúncia contra o ora embargado pela prática do crime de falsidade ideológica (art.299 do CP), perpetrada por três vezes.

Por fim, pleitearam o saneamento das supostas contradições apontadas, com a concessão de efeito infringente a fim de que seja reativada a liminar recursal anteriormente deferida aos embargantes para reintegrá-los na posse do imóvel, uma vez que preenchidos os requisitos do art.561 do CPC/15.

Os aludidos aclaratórios foram rejeitados pela decisão de ID. n. 260666187.

Contrarrazões dos autores ao Agravo Interno na petição de ID. n. 267100295, pelo desprovimento de tal recurso.

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, consoante certidão de ID. n. 272971385.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise da documentação anexada e argumentos contrapostos pelas partes, não se constata nenhum desacerto na decisão agravada.

Com efeito, analisando os requisitos elencados nos incisos do art.561 do CPC/15, MARINONI et al consideram que, no respeitante ao inciso I do aludido artigo,
“a posse exterioriza-se pelo exercício de poder sobre a coisa. Porém, a visibilidade de que a pessoa está em contato com a coisa não é suficiente para caracterizar a situação jurídica de possuidor.
A qualificação de um fato como posse depende da investigação de sua origem e do título em que se diz fundada. Verificando-se a origem, é possível distinguir o possuidor do detentor. Quem cultiva uma área, mas na qualidade de empregado, não merece tutela possessória
. Dando-se atenção ao título em que a posse se diz fundada é viável identificar, por exemplo, se o autor é arrendatário ou um clandestino que passou a cultivar na área.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil Comentado
. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 699/700)

Exatamente por essa razão a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que,
“segundo é possível extrair dos artigos 1.200, 1.208 e 1.210 do Código Civil,
para que a posse seja considerada justa e, portanto, passível de proteção por meio de interditos possessórios
, basta que ela
não seja
violenta, clandestina ou
precária
.”
(AgRg no Ag n. 645.109/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 12/8/2008, DJe de 3/9/2008.)

Além disso, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, “o caput do art. 1.198 do CC prevê que, ‘
considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas’, o que corresponde à situação em que a posse inicia-se por força de contrato de prestação de serviço. Conforme a ressalva feita pelo parágrafo único do art. 1.198 do CC, ‘aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário’, competindo, pois, ao detentor o ônus da prova de fato superveniência substancial a ponto de gerar a mutação da natureza da posse.”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 1017669-08.2019.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 04/02/2020, publ. no DJE 10/02/2020)

Ainda nessa linha de raciocínio, consoante prescreve o art. 1.203 do CC/2002,
“salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida”
. Noutras palavras, aquele que detém uma posse precária não pode transmitir a terceiro uma posse justa, a menos que comprove que o obstáculo que tornava a sua ocupação uma mera detenção foi superado.

Ora, na hipótese dos autos, inexiste a indicação de como exatamente o Sr.
NEURI
, antecessor dos embargantes, teria adquirido legitimamente a posse antes de revendê-la aos autores.

Não há nenhum lastro antecedente a garantir, nessa quadra processual, a legitimidade da ocupação exercida por
NEURI
sobre o imóvel cuja posse se litiga.

O que há, ao contrário, são indícios de que a propriedade da área litigiosa pertence ao falecido Sr.
OLCIDES
, a quem o Sr.
NEURI
prestava serviços, não havendo qualquer explicação razoável de como este último passou a ocupar área de forma legítima.

Primeiramente, porque
no momento da sua oitiva como testemunha, além de demonstrar uma certa animosidade com os patronos da parte adversa, inclusive se negando num primeiro momento a responder às perguntas destes, o Sr.
NEURI
– suposto antecessor dos autores, reconheceu que trabalhou para o falecido Sr.
OLICES STEFANI
(proprietário formal da área) – de quem o réu
ALMIR JOSÉ BASEGGIO
teria adquirido, na data de 03/04/2007, a propriedade dos citados
lotes 06
e
07
(matrículas de ns. 218 e 220 do CRI de Cotriguaçu-MT respectivamente) – através do
Contrato particular de promessa de compra e venda
de ID. n. 154318957 dos autos de origem, com o reconhecimento contemporâneo das firmas dos então contratantes.

Na ocasião,
NEURI
ainda reconheceu a sua assinatura na
Escritura Pública de Declaração de Rescisão de Contrato de prestação de serviços terceirizados e parceria com quitação total de valores
(ID. n. 154318952 dos autos de origem), datada de 02/06/2005, por força da qual ele mesmo declarou ter recebido do
ESPÓLIO DE OLICES STEFANI
R$150.000,00 e mais 200 (duzentas) cabeças de gado,
para a quitação de quaisquer pendências entre tais signatários, inclusive de possíveis parcerias na exploração da área
.

Reconheceu também a sua firma no instrumento de ID. n. 154318953 dos autos de origem, através do qual teria firmado, também com o
ESPÓLIO DE OLICES STEFANI
um
Distrato de Contrato de Arrendamento
, datado de 12/05/2005, relativamente a alguns lotes na circunvizinhança, à época, todos pertencentes ao falecido
OLICES
.

Esses fatos aniquilam a alegação de que, ao longo dos anos, a posse da área ora em disputa vinha sendo exercida por
NEURI
e seus sucessores, ora agravados internos, denotando que estes, de fato,

ocupam de forma precária/clandestina a área em disputa, mesmo porque, não demonstraram de que modo exatamente o antecessor
NEURI
adquiriu a propriedade e a posse do antigo dono.

Seria necessário, nesse viés, que os autores demonstrassem nos autos como exatamente o suposto antecessor
NEURI
adquiriu lotes em questão, ou mesmo a posse destes, sobretudo diante de seu histórico de litígios por disputa de terras, em grande parte sob a acusação de ocupação injusta de terras alheias.

Mais que isso, a boa-fé lhes exige que demonstrassem também de que forma os autores pagaram o Sr.
NEURI
pela aquisição dos referidos lotes.

Além disso, as declarações da testemunha
Ricardo Moraes Pinto
– que na audiência de instrução afirmou que prestou serviços ao autor
MARCIO
sem conhecê-lo pessoalmente, pois na data em que esteve na propriedade, quem o recebeu teria sido o Sr.
NEURI
– emprestam verossimilhança à tese de que, na realidade, haveria uma conjuração entre este e os demandantes para tentar legitimar a ocupação da área em litígio.

Vale ainda frisar que o simples fato de em julho de 2020 os autores agravantes terem dado de arrendamento ao Sr.
JOSÉ CARLOS IUNES JÚNIOR
uma fração de 200 (duzentos) hectares, localizada dentro da área dos lotes 06 e 07, conforme contrato de arrendamento de ID. n. 166386445 dos autos de origem, não afastam por si só a possibilidade de a ocupação que exerciam sobre a área nesse instante era precária.

Demais disso, ainda que considerarmos que foram efetivamente pagos os R$200.000,00 convencionados, não se pode perder de vista que, de acordo com o instrumento contratual de ID. n. 154299589, firmado entre o suposto alienante Sr.
NEURI
e de outro lado o agravante
MÁRCIO
e
ADRIANO LONGO
na condição de adquirentes, revela que o tamanho total da área negociada seria de 1.200 hectares.

Sendo assim, mesmo levando em conta que o negócio teria sido firmado em 2016, certo é que o preço ajustado corresponde a bastantes módicos R$166,66 por hectare (R$200.000,00 / 1.200 ha)

Importante ainda destacar que, diferentemente do que supõem os autores embargantes, o indeferimento da liminar possessória nos autos da Ação de n. 1002104-26.2022.8.11.0088 ajuizada pelo réu em face dos ora autores não gera quaisquer efeitos práticos no mundo jurídico, à medida em que a referida ação foi extinta sem resolução do mérito.

Por fim, no que tange aos precedentes persuasivos de relatoria desta desembargadora invocados pelos autores em sede de contrarrazões ao Agravo Interno, certo é que o fenômeno da
transmutação da natureza da posse
neles tratado está sempre relacionado a processos de usucapião movidos contra a parte ré com quem se tinha uma relação contratual antecedente a impedir que o detentor da posse pudesse adquiri-la pela prescrição aquisitiva, o que, em princípio, nada tem a ver com a causa dos autos.

Na hipótese dos autos, o que sobreleva é a subsistência de incertezas robustas quanto à justeza da alegada ocupação que vinha sendo exercida pelos autores ao longo dos últimos.

Por fim, não se pode olvidar que,
de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”.
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Assim, por não vislumbrar nenhum desacerto na decisão singular agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025